Tribunal: CARF
Processo: 10830.010355/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010355/2008-53
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-010.275 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
CERALIT S A INDUSTRIA E COMERCIO E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/09/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a existência de obscuridade no acórdão, devem ser acolhidos os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem, contudo, no caso,
atribuir-lhes efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem lhes atribuir efeitos infringentes, para sanar obscuridade no
acórdão embargado a respeito dos processos apensados.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão no 2202-
009.032, proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão plenária de 11 de novembro de 2021.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 471/473 consta com o seguinte teor:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010355/2008-53
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.275 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010355/2008-53

“Trata-se de Despacho de e-fl. 468 apresentado pela unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão em face do Acórdão no
2202-009.032 (e-fls 458 a 465), proferido em sessão plenária de 11/11/2021, pela 2a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/09/2007
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
SÚMULA CARF No 171.
Conforme Súmula CARF no 171, a irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não é motivo de nulidade a preparação do auto de infração fora do estabelecimento
autuado, levado pronto para sua ciência, não constituindo este fato violação ao direito
ao contraditório, o qual existe apenas na fase já instaurada do processo administrativo
fiscal.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Conforme Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. SÚMULA
CARF No 88.
Conforme Súmula CARF no 88, a “Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o
"Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -
VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra
pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem
comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
O processo foi encaminhado à Unidade de Origem em 18/01/2022, para ciência ao
Contribuinte e execução do acórdão.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.275 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010355/2008-53

Em 01/02/2022, o processo retornou ao CARF, por meio do Despacho de Devolução de
efls.468, encaminhado pela Supervisora da Equipe Regional do Contencioso
Administrativo da 8a Região Fiscal, nos seguintes termos:
Considerando que o Acórdão recorrido no 05-25.604 - 8a Turma da DRJ/CPS (fls.
381/389) julgou os lançamentos efetuados nos processos DEBCAD no 37.140.437-1,
DEBCAD no 37.140.438-0 e DEBCAD no 37.140.439-8 e que o recurso voluntário
apresentado pelo contribuinte requereu a anulação da mencionada decisão.
Considerando que o Acórdão de Recurso Voluntário no 2202-009.032 – 2a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária faz menção somente ao processo no
10830.010355/2008-53 (Debcad no 37.140.437-1) e que além desse existem os
processos apensados no 10830.010356/2008-06 (Debcad no 37.140.438-0) e no
10830.010358/2008-97 (Debcad no 37.140.439-8).
Proponho a devolução dos autos ao CARF, a fim de seja esclarecido se a decisão
também será aplicada aos demais processos.
Considerando o princípio da fungibilidade dos recursos administrativos e com
fundamento no arts 65, § 1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, recebe-se e analisa-se a
admissibilidade do Despacho como Embargos de Declaração.
É o relatório.
Da admissibilidade dos embargos de declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no artigo 65, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, que assim
estabelece:
"Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma."
Feitas essas considerações, passa-se a análise da admissibilidade dos embargos
apresentados,
- Da legitimidade
Os embargos devem ser interpostos pelo Titular da Unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão, nos termos do art. 65, §1o,
inciso V, do Anexo II do RICARF.
Nos autos, há prova de delegação de competência do titular da unidade à signatária do
Despacho encaminhado, conferindo legitimidade à interposição dos embargos.
- Da tempestividade
O processo foi encaminhado à Unidade de Origem, para ciência ao Contribuinte e
execução do acórdão em 18/01/2022 (efl. 466), retornando ao CARF em 02/02/2022
(efl. 469). Considerando que a intimação presumida da unidade executora rege-se pelas
mesmas regras aplicáveis à da Fazenda Nacional (art. 79, do Anexo II, do RICARF), no
caso em tela, ocorreria em 17/02/2022, iniciando a partir do dia 18/02/2022 o prazo de 5
dias para a interposição dos embargos.
Portanto, são tempestivos os Embargos de Declaração apresentados em 02/02/2022.
- Da obscuridade alegada
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.275 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010355/2008-53

A embargante aponta obscuridade quanto à aplicação da decisão do acórdão embargado
aos processos apensados.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à embargante.
O acórdão, em seu relatório, descreve os autos de infração referentes ao processo
principal e apensados, e, no voto, faz menção à ausência de nulidade “nos autos de
infração que tratam o presente processo”, todavia não menciona expressamente se a
decisão alcança também os autos de infração dos processos apensados, dificultando a
certeza na execução do acórdão pelo unidade de origem.
Assim, resta confirmada a obscuridade apontada.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos de Declaração opostos pela
Supervisora da Equipe Regional do Contencioso Administrativo da 8a Região Fiscal.
Encaminhe-se ao conselheiro relator Martin da Silva Gesto para inclusão em pauta de
julgamento.”
Diante da admissão dos embargos de declaração pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os embargos de declaração reúnem os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos.
Ao apresentar o recurso voluntário, conforme se verifica à fl. 395, o contribuinte
apresenta este nos autos do presente processo 10830-010355/2008-53, requerendo “a reforma
total da decisão atacada, anulando-se o auto de infração e imposição de multa”.
Da análise do presente processo (10830.010355/2008-53 - Debcad no 37.140.437-
1) verifica-se que existem os processos apensados no 10830.010356/2008-06 (Debcad no
37.140.438-0) e no 10830.010358/2008-97 (Debcad no 37.140.439-8).
Nos referidos processos apensos não foram juntadas as impugnações aos autos de
infração respectivos de cada processo, de modo que todas as três impugnações constam
somente nestes autos: às fls. 314-332 (Debcad 37.140.437-1, destes próprios autos), fls. 334-
352 (Debcad no 37.140.438-0, do processo no 10830.010356/2008-06) e fls. 354-372 (Debcad no
37.140.439-8, do processo no 10830.010358/2008-97).
Verifica-se que o acórdão da DRJ (às fls. 381-389) julgou de forma conjunta
das três impugnações apresentadas pela contribuinte, constando claramente tal questão no
acórdão da instância a quo, vejamos:
“Relatório
Fl. 478
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.275 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010355/2008-53

Os autos em análise são compostos dos seguintes processos, que foram juntados por
apensação:
1 - AIOP DEBCAD n° 37.140.437-1 (COMPROT 10830.010355/2008-53)
(...)

O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 310/328,
descrevendo sucintamente os fatos que ensejaram o Auto de Infração, requerendo a
nulidade do Auto de Infração, e alegando em síntese o seguinte.
(...)
2 - AIOP DEBCAD n° 37.140.438-0 (COMPROT 10830.010356/2098-06)
(...)
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls. 330/348,
descrevendo sucintamente os fatos que ensejaram o Auto de Infração, requerendo a
nulidade do Auto de Infração, e apresentando as mesmas alegações acima descritas no
AIOP DEBCAD 37.140,437-1.
3 AIOP DEBCAD n° 37.140.439-8 (COMPROT 10830.010358/2008-97)
(...)
O contribuinte contestou o lançamento através do instrumento de fls, 350/368,
descrevendo sucintamente os fatos que ensejaram o Auto de Infração, requerendo a
nulidade do Auto de Infração, e apresentando as mesmas alegações acima descritas no
AIOP-DEBCAD n° 37,140.437-1.
(...)
Voto
(...)
Por todo o exposto, não tendo havido argumentos com o condão de alterar os
lançamentos efetuados, voto, portanto, pela procedência dos processos DESCAI) n°
.37140.437-1, DEBCAD n° 37,140.438-0 e DEBCAD no 37.140.439-8.”
Desse modo, na esteira do que restou decidido pelo acórdão da DRJ, que fez um
acórdão único para englobar os três processos, o recurso voluntário interposto pela
contribuinte nestes autos também foi considerado, pelo acórdão embargado (acórdão
CARF no 2202-009.032), como recurso voluntário consolidado os três processos, sendo
expressamente referido no “relatório” do acórdão embargado os três DEBCADs e,
consequentemente, os três processos.
Salienta-se que, no tópico “Nulidade por cerceamento de defesa”, assim constou à
fl. 463:
“Saliente-se que não se verifica qualquer nulidade nos autos de infração que tratam o
presente processo,
Desse modo, sanando-se a obscuridade apontada, esclarece-se que o acórdão
CARF no 2202-009.032 (às fls. 458-465) deve ser aplicado ao três processos, ou seja: tanto
Fl. 479
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.275 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010355/2008-53

para os presentes autos (10830.010355/2008-53 - Debcad no 37.140.437-1), como também para
os processos apensados no 10830.010356/2008-06 (Debcad no 37.140.438-0) e no
10830.010358/2008-97 (Debcad no 37.140.439-8).
Portanto, entendo necessário o acolhimento do embargos de declaração, apenas
para sanar a obscuridade apontada, sem atribuição de efeitos infringentes.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem lhes atribuir
efeitos infringentes, para sanar obscuridade no acórdão embargado a respeito dos processos
apensados.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 480
DF CARF MF
Original